Tribunal: TJES
Processo: 0020776-53.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020776-53.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DA SILVA

APELADO: DARCISO MAPELLI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. DIREITO À MORADIA QUE NÃO SE SOBREPÕE AO DIREITO À PROPRIEDADE PRIVADA. INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO. DIREITO DO LOCADOR DE REAVER O IMÓVEL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DITA EXIGUIDADE. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na esteira da remansosa jurisprudência, [...] constatada a inadimplência no pagamento dos alugueis avençados em contrato de locação, não há óbice à decretação do despejo. Não obstante o status de direito fundamental constitucionalmente atribuído à moradia e, ainda, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, tal direito não é absoluto e não deve se sobrepor ao direito de propriedade do locador. A situação financeira do locatário, assim como a saúde daqueles que habitam o imóvel, não são oponíveis ao Locador, que não pode ser compelido a manter o vínculo locatício sem que esteja recebendo a contraprestação devida.[...] (TJ-MG - AC: 10000204495543001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 12/08/2020, Câmaras Cíveis / 11ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2020) 2) De acordo com o art. 63, §1º, “a” da Lei n. 8.425/91, o prazo para desocupação voluntária será de quinze dias se entre a citação e a sentença de primeira instância tiver transcorrido mais de quatro meses, como se deu no caso concreto; ressaltando-se que a parte ré se limitou a argumentar genericamente acerca da brevidade do prazo, sem, contudo, demonstrar de forma efetiva as razões pela qual não poderia dar-lhe cumprimento. 3) Não sendo reconhecida pelo locador a existência de pagamento parcial do débito pleiteado, competiria ao locatário produzir prova no sentido de demonstrar o fato que impede o direito do autor no que diz respeito à cobrança de parte dos aluguéis que afirma já ter pago, conforme inteligência do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 4) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO BATISTA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, a qual julgou procedente a pretensão autoral veiculada por
DARCISO MAPELLI
na ação de despejo em epígrafe.

Nesse sentido, a sentença objurgada declarou a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, determinou o despejo e condenou o Apelante ao pagamento i) dos aluguéis devidos durante o período descrito na petição inicial (agosto de 2018 em diante), até o momento da efetiva desocupação e ii) dos encargos da locação (condomínio, água e energia) que não foram pagos durante o período da locação (a partir de novembro de 2015), também até o momento da desocupação.

Em suas razões, o Apelante defende que é pessoa idosa, pobre na acepção legal e não possui outra opção de moradia, ressaltando ainda ser necessária a dilação do prazo para desocupação do imóvel por 30 (trinta) dias.

Todavia, não há como acolher a tese recursal.

Não obstante a envergadura constitucional do direito fundamental à moradia (art. 6º,
caput,
CF), assim como a especial proteção que o ordenamento jurídico confere aos idosos, não há como impedir que o locador exerça seu regular direito de retomar o imóvel de sua propriedade quando o locatário se torna inadimplente, como ocorreu na espécie.

Há de se privilegiar, nessa conjuntura, o direito fundamental à propriedade privada, uma vez que não se pode obrigar o locador a permitir que o locatário permaneça na posse do imóvel sem o pagamento da contraprestação devida.

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência pátria:

[...]
Constatada a inadimplência no pagamento dos alugueis avençados em contrato de locação, não há óbice à decretação do despejo. Não obstante o status de direito fundamental constitucionalmente atribuído à moradia e, ainda, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, tal direito não é absoluto e não deve se sobrepor ao direito de propriedade do locador. A situação financeira do locatário, assim como a saúde daqueles que habitam o imóvel, não são oponíveis ao Locador, que não pode ser compelido a manter o vínculo locatício sem que esteja recebendo a contraprestação devida.
[...] (TJ-MG - AC: 10000204495543001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 12/08/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DO REQUERIDO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - INOCORRÊNCIA - PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA DEMANDA - MÉRITO - CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL VIGENTE POR PRAZO INDETERMINADO - POSSIBILIDADE DE DENÚNCIA VAZIA - ART. 46, § 2º, DA LEI Nº 8.245/91 -
DIREITO À MORADIA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO QUE NÃO PODEM OBSTAR O EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO LOCADOR - DIREITO FUNDAMENTAL À PROPRIEDADE PRIVADA
- APELO DESPROVIDO (TJ-PR - APL: 16108664 PR 1610866-4 (Acórdão), Relator: Desembargadora Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 11/05/2017, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2037 29/05/2017)

LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Ação de despejo por falta de pagamento c/ pedido de liminar para desocupação – Agravo de instrumento tirado contra decisão de Primeiro Grau que deferiu a liminar de despejo – Inconformismo da locatária, que tem cinco filhos menores de idade e pugna pela intervenção ministerial – Inadmissibilidade – Ausência de interesse de incapazes – Menores que não integram o negócio jurídico entabulado – Presentes os elementos autorizadores da concessão de liminar, com base no disposto no art. 59, § 1º, inc. IX da Lei nº 8.245/91 – Posicionamento "a quo" acertado –
Direito à moradia que possui cunho social e vincula ação do Estado, que deve envidar esforços no sentido de propiciar moradia aos cidadãos, sem reflexos nas relações privadas
– Débito locatício que supera a caução prestada no contrato, sem olvidar a continuidade da inadimplência da locatária – Extinção da garantia, consumida pelo débito em aberto – Presentes os requisitos exigidos pelo dispositivo legal suscitado, especialmente porque o contrato em questão está desprovido de qualquer garantia, autorizada está a concessão de liminar, ate porque procedeu o locador ao depósito da caução exigida pela lei, a fim de possibilitar a expedição do mandado – Recurso improvido. (TJ-SP 21392026520178260000 SP 2139202-65.2017.8.26.0000, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 22/08/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2017)

Ademais, no que se refere ao pedido de dilação de prazo para desocupação do imóvel, como consignei na decisão por intermédio da qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não vislumbro a dita exiguidade do prazo assinalado pelo magistrado de origem, qual seja, 15 (quinze) dias, para a desocupação voluntária, sobretudo porque está em harmonia com o regramento previsto na própria Lei de Locação.

Consoante no art. 63, §1º, ”a”, da Lei n. 8.245/91:

Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. (Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009)

§ 1º O prazo será de quinze dias se:

a) entre a citação e a sentença de primeira instância houverem decorrido mais de quatro meses; ou

No caso em comento, a citação foi realizada em 28/02/2020, tendo sido juntado aos autos o respectivo mandado devidamente cumprido em 08/07/2020, ao passo em que a sentença foi proferida em 04/07/2023, ou seja, aproximadamente 03 (três) anos após a citação.

Dessa feita, não há como se reputar desarrazoado o prazo em questão, entendimento que se coaduna com a jurisprudência acerca da temática, a seguir exemplificada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por denúncia vazia. Cumprimento provisório de sentença. Determinação de intimação da parte executada para desocupação do imóvel em quinze dias. Insurgência. Execução provisória da sentença de procedência da ação de despejo. Possibilidade. Recurso de apelação interposto pela agravante que não é dotado de efeito suspensivo. Inteligência do art. 58, inciso V, da Lei nº 8.245/91.
Desocupação do imóvel em quinze dias. Prazo razoável e fixado por Lei, porque entre a citação e a sentença decorreram mais de quatro meses (art. 63, §1º, alínea a, da Lei nº 8.245/91)..
Dispensada a prestação de caução. Rescisão do contrato determinada com fundamento no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.245/91. Situação excepcional prevista no art. 64 do mesmo diploma legal. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2191459-57.2023.8.26.0000; Ac. 16991698; São Sebastião; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Menge; Julg. 28/07/2023; DJESP 02/08/2023; Pág. 2433)

AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. Apelante condenada a desocupar o imóvel no prazo de quinze dias a contar da sua intimação.
Pretendida ampliação do prazo para trinta dias com o início da sua contagem a partir do primeiro dia de expediente forense após a juntada do mandado de intimação aos autos. Sentença de despejo prolatada após transcurso superior a quatro meses a contar da citação. Incidência do art. 63, § 1º, I, da Lei nº 8.245/91.
Desocupação que deve se dar no prazo de quinze dias. Contagem do prazo de desocupação que se inicia com a intimação pessoal da locatária (art. 231, § 3º, do CPC) e não se suspende durante o recesso forense (art. 58, I, da Lei nº 8.245/91). Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1024784-57.2019.8.26.0196; Ac. 16972150; Franca; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rômolo Russo; Julg. 24/07/2023; DJESP 28/07/2023; Pág. 2783)

Convém ainda mencionar que o Apelante se limitou a argumentar genericamente acerca da brevidade do prazo, sem, contudo, demonstrar de forma efetiva as razões pela qual não poderia dar-lhe cumprimento.

Por fim, apesar da parte recorrente aduzir que realizou o pagamento de alguns dos aluguéis pleiteados na exordial por força de acordo verbal, motivo pelo qual defende que o débito compreende apenas cinco aluguéis mensais, fato é que não há no processo nenhuma prova capaz de corroborar sua alegação.

Ora, não sendo reconhecida pelo Apelado a existência do referido pagamento, competiria ao Apelante produzir prova no sentido de demonstrar o fato que impede o direito do autor no que diz respeito à cobrança dos oito aluguéis que afirma já ter pago, conforme inteligência do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, se o réu, ora Apelado, não se desincumbiu de tal ônus, deve ser refutada a alegação de parcial pagamento, consoante remansosa jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE ASSINATURA - VÍCIO SANADO REJEITADA - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA MÉRITO CONTRATO DE LOCAÇÃO ALUGUEIS E DESPESAS DO IMÓVEL NÃO PAGAS PELO LOCATÁRIO AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO PELO DEVEDOR SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar: Considerando que a ausência de assinatura de advogado constituído é vício que pode ser sanado, foi determinada a intimação do recorrente para que regularizasse o recurso, o que restou cumprido. Preliminar rejeitada. 2 . Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defende o equívoco no julgamento monocrático. Preliminar rejeitada. 3 . Mérito: A relação jurídica havida entre as partes é incontroversa, conforme contrato de locação acostado aos autos, na qual o apelante se obrigou a pagar, além dos alugueis, as contas de energia e água, não havendo, portanto, qualquer questionamento quanto a higidez, validade e eficácia do pacto entabulado.
4. Tem-se que cumpre ao devedor comprovar o pagamento da obrigação através de recibo ou outro meio de prova idôneo, sob pena de responder pela dívida assumida, de modo que, na hipótese vertente, o apelante não comprovou que teria efetuado o pagamento dos alugueis
a partir de janeiro de 2017 até o início de abril daquele ano, quando a recorrida começou a obstaculizar a entrada do autor no imóvel para a retirada de seus pertences. 5. Esse mesmo raciocínio dificuldade do autor em entrar no imóvel a partir do início de abril de 2017 - se aplica também para os débitos que se encontram em aberto com relação as contas de energia e água, uma vez que os comprovantes de pagamentos que foram juntados aos autos pelo apelante não condizem com as contas em aberto que foram cobradas pela apelada em sede reconvencional. 6.
Assim, diante do fato de que o ônus da prova do pagamento de obrigação contratual é do devedor e, ausente prova nos autos da quitação dos termos do contrato, não há que se falar em descumprimento do contrato por parte da apelada, de modo que a manutenção da sentença primeva é medida que se impõe.
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00114166520178080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2022)

ACÓRDÃO EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA GRATUITA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. MÉRITO
. COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PROVA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ. 2.
Compete ao devedor a prova da quitação, com a simples apresentação de recibo particular contendo as informações mínimas do negócio firmado. Art. 319 e 320, CC. 3. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 333 do Código de Processo Civil⁄73, atualmente expressas no art. 373, do CPC⁄15, cabe ao réu realizar a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu.
Precedente do STJ. (TJ-ES - APL: 00041326920148080048, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 13/06/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2017)

Por todo o arrazoado, de rigor a manutenção
in totum
da sentença guerreada.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso de apelação interposto
,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Via de consequência, com espeque no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante em 02% (dois por cento), advertindo-se, contudo, que a parte litiga sob o manto da justiça gratuita, deferida na decisão de fl. 74, de sorte que resta suspensa a exigibilidade da verba (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/12/2023 às 14:33:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48763313122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)